Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. LEI DISTRITAL No 6.677/2020 E DECRETO No 41.484/2020. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL POR DANOS MORAIS COLETIVOS DECORRENTES DE OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE PONTOS DE APOIO A MOTORISTAS DE APLICATIVOS. CONDUTA OMISSIVA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública proposta por sindicato sem registro no Ministério do Trabalho em Emprego em face do Distrito Federal, objetivando a responsabilização do ente público por danos morais coletivos decorrentes de pretensa omissão estatal quanto à fiscalização do cumprimento de obrigações estabelecidas pela Lei Distrital no 6.677/2020 e pelo Decreto no 41.484/2020, relativos à implementação e adequação de pontos de apoio para motoristas de aplicativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o sindicato autor deve ser considerado parte legítima paga figurar no polo ativo de ação civil pública, conquanto não esteja registrado perante o Ministério do Trabalho e Emprego; (ii) verificar se a via eleita se mostra adequada para a defesa dos direitos vindicados na inicial da ação civil pública; e (iii) estabelecer se o DISTRITO FEDERAL incorreu em omissão na fiscalização de deveres impostos pela Lei Distrital no 6.677/2020 e pelo Decreto no 41.484/2020, de modo a justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego é requisito indispensável para assegurar ao sindicato a legitimidade para propositura de ação civil pública na defesa de seus filiados, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.
3.1. O fato de o sindicato autor não dispor de registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego não impede que sua legitimidade ativa seja examinada na condição de entidade associativa, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 5o, inciso V, da Lei no 7.347/1985.
3.2. Constatado que o sindicato autor foi constituído há mais de 1 (um) ano e que há pertinência temática entre sua finalidade institucional e o objeto da ação civil pública, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade ativa ad causam.
4. A ação civil pública se consubstancia em meio processual apto a tutelar direitos coletivos relacionados às condições de trabalho de motoristas de aplicativos, pretensamente violados em razão de omissão estatal quanto ao exercício de sua atividade fiscalizatória.
5. Emergindo do acervo probatório produzido nos autos, a constatação da inexistência de omissão por parte do Distrito Federal quanto à fiscalização acerca do cumprimento das obrigações previstas na Lei Distrital no 6.677/2020 e no Decreto no 41.484/2020, quanto à implantação de pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de passageiros, sobretudo por haver sido instaurado processo administrativo e imposta penalidade de advertência à empresa com a qual a categoria profissional mantem vínculo de parceria, mostra-se insubsistente a pretensão de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego não impede o reconhecimento da legitimidade ativa do sindicato para, na condição de associação civil, propor ação civil pública, quando atendidos os requisitos previstos no artigo 5o, inciso V, da Lei no 7.347/1985.
2. A ação civil pública deve ser considerada via processual adequada à defesa de direitos coletivos de categoria profissional, com fundamento em pretensa omissão estatal em relação à fiscalização do cumprimento de obrigações impostas por lei à empresa com a qual mantem vínculo de parceria.
3. Não estando configurada omissão estatal quanto à atividade fiscalizatória, tem-se por inviabilizada a responsabilização do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais coletivos apontados em ação civil pública.